Tribunal: STF
Processo: RE 1519008
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pela Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Ceres - ANAPEC (Petição/STF 124315/2025) contra decisão mediante a qual indeferi pedido de ingresso no feito na condição de amicus curiae, ante os seguintes fundamentos:



    “A participação de terceiros como amicus curiae mostra-se pertinente quando configurados os seguintes pressupostos: relevância da matéria e representatividade dos postulantes (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999). Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo. 



    Na situação em tela, embora inequívoca a relevância da questão controvertida, entendo que os citados requerentes se referem a pessoa física e entidades que representam apenas categorias específicas de trabalhadores ou não possuem pertinência com a matéria em debate, de modo que não está configurada a representatividade ampla necessária para o deferimento dos pedidos. 



    Ressalto que há de se exigir maior rigor na análise de pedidos dessa natureza, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, e, em caso de concorrência de terceiros “oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente semelhantes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla". (Trecho do voto no RE 808.202-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.6.2017). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 808.202-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017)



    Reitero, entretanto, que o indeferimento do pedido de intervenção não obsta que o interessado apresente memoriais aos Senhores Ministros desta Corte e que os dados por ele apresentados sejam considerados no julgamento da causa.”



    Nas razões recursais, a agravante alega, inicialmente, a necessidade de correção de erro material da decisão impugnada, consistente na sua denominação, uma vez que a decisão se referiu à agravante como Instituto, não obstante tratar-se de uma Associação.



    No mérito, repisa os argumentos veiculados no pedido de ingresso no feito na condição de amicus curiae, no tocante à relevância da Associação, que representa os aposentados e pensionistas da Ceres - entidade fechada de previdência complementar instituída pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), alegando haver total similitude de interesses entre os aposentados da CONAB e da EMBRAPA.



    Aduz, ainda, que outras empresas públicas e entidades integram o sistema de previdência complementar da CERES, os quais possuem interesse na solução do leading case, tendo em vista que sofrerão as consequências do que vier a ser decidido nos autos.



    Afirma, assim, possuir representatividade ampla e necessária para que seja admitido seu requerimento.



    Ao final, requer a consideração da decisão impugnada para que a ANAPEC seja admitida como amicus curiae no processo, ou a reforma de decisão pelo colegiado.



    É o relatório. Decido.



    Saliento que esta Corte há muito consolidou o entendimento de que as decisões de indeferimento do pedido de ingresso de amicus curiae são irrecorríveis, de modo que o presente recurso mostra-se incabível. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO QUE INADMITE AMICI CURIAE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ABRANGENTE E DA FALTA DE CONTRIBUIÇÃO DIFERENCIADA. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO. ARTIGO 7º, § 2º, DA LEI N.° 9.868/1999. ILEGITIMIDADE PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae impõe-se ao relator quando do pleito de ingresso no processo, a teor dos arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/99 e 138, caput, do Código de Processo Civil, que lhe conferem um poder discricionário e não vinculado para tanto. A regência normativa do instituto desautoriza falar em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição. 2. A decisão embargada foi expressa ao afirmar a ausência de aptidão contributiva e de representação adequada dos embargantes, que buscam, sob o pretexto de sanar omissão, alterar a decisão. 3. Como dita o art. 7º, §2º, da Lei 9.868/99, trata-se de decisão irrecorrível. Precedentes. 4. Uma vez não facultada nem mesmo aos amici curiae a oposição de embargos de declaração, não é dado a terceiros – que de nenhum modo integraram a relação jurídicoprocessual – trilhar essa via recursal. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 6767 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 04-05-2022 PUBLIC 05-05-2022) 



    Agravos Regimentais em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso contra decisão de indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae. Irrecorribilidade. É irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Precedentes do STF. Agravos Regimentais não conhecidos. (RE 632212 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-06-2023 PUBLIC 13-06- 2023)



    Não obstante ser incabível o recurso, ao reapreciar os argumentos apresentados pela Associação interessada, entendo cabível a reconsideração de decisão de inadmissibilidade de seu ingresso na condição de amicus curiae no feito.



    Isso porque o indeferimento do pedido se deu com base na quantidade de amici curiae admitidos com interesses total ou parcialmente semelhantes aos dela, de modo que, por razões de racionalidade e economia processual, entendi desnecessário o ingresso de mais um representante da categoria de aposentados de empresas públicas no feito. 



    Entretanto, em novo olhar sobre o pedido, entendo que o ingresso de mais 1 (um) amicus curiae no processo não tem o condão de provocar qualquer prejuízo ao regular andamento processual. 



    Ademais, a postulante atende ao requisito legal da “representatividade adequada”, nos termos do art. 138 do CPC e do art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882/1999 c/c o art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão de indeferimento, a fim de que a Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Ceres - ANAPEC ingresse nos autos na condição de amicus curiae, e julgo prejudicado o agravo.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente